Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704219-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLEIDE SILVEIRA NEVES EMBARGADO: CAMILA KLEIN LA SELVA - EIRELI - EPP Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marleide Silveira Neves (ID no 16482025, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada (ID no 15491363). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Camila Klein La Selva EIRELI - EPP para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO